Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704107-86.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE PEDRO DE SOUZA, ELIAS FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS EMBARGADO: TERESA RODRIGUES DE LIMA, VERA LUCIA TIBURCIO, TAINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se as embargadas a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 37938964, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator